Tribunal: TJDFT
Processo: 0735466-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735466-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO PRETTO FLORES AGRAVADO: S4 SOLAR DO BRASIL LTDA, JOAO EUGENIO GONCALVES DE MEDEIROS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO PRETTO FLORES contra ato judicial emanado pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702635-32.2019.8.07.0015, ajuizado pelo agravante em desfavor de S4 SOLAR DO BRASIL LTDA e JOÃO EUGÊNIO GONÇALVES DE MEDEIROS JÚNIOR, determinou que o credor/recorrente emendasse a petição para apresentar causa de pedir, nos seguintes termos (ID 63268696, grifou-se): “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica visando atingir o patrimônio de outras empresas que o credor alega integrar grupo econômico com a empresa devedora. O pedido foi fundamentado na alegação de que o devedor concentra a administração das empresas do grupo, o que, segundo o credor, indicaria a formação de um grupo econômico. No entanto, não há alegação de abuso da personalidade jurídica (confusão patrimonial ou desvio de finalidade). Ou seja, o pedido de desconsideração não conta com causa de pedir. Conforme dispõe a legislação pertinente e a jurisprudência consolidada, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de que a personalidade jurídica está sendo utilizada de forma a permitir fraude ou abuso, tais como a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, não sendo suficiente a mera prova da existência de um grupo econômico para que se determine a desconsideração. No presente caso, o pedido de desconsideração carece de fundamentação que evidencie a utilização indevida da personalidade jurídica das empresas envolvidas. Diante do exposto, defiro o prazo de 15 (quinze) dias, para que o credor emende a petição de ID. 205246325, devendo apresentar a causa de pedir.” Em suas razões recursais (ID 63268690), o exequente argumenta inicialmente que a decisão agravada deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos, em ofensa ao inciso IV do §1o do art. 489 do CPC. Aduz que “o Agravante trouxe aos autos diversos indícios que, por si só, indicam a existência de fraude e abuso da personalidade jurídica por parte do 2o Agravado.”. Afirma, ainda, que a decisão agravada deixou de observar o precedente invocado em primeira instância, não tendo sido demonstrado pelo Juízo monocrático distinção capaz de superar o entendimento. Sustenta que “O precedente invocado admite incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica quando a pesquisa SNIPER apontar relação entre o executado e outras empresas, quando estas empresas realizarem atividades correlatas, exatamente como no caso em tela”. Requer, assim, “a reforma da decisão agravada para fins de dar provimento ao incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, reconhecendo-se a nulidade da decisão agravada por afronta ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI do CPC”. Preparo regular (ID 63268699). Não houve pedido liminar. Sem contrarrazões (ID 64732161 - Pág. 59/60). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a indicar a providência que deveria ser adotada pelo autor/agravante, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Em outras palavras, inexiste pronunciamento sobre o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Pelo contrário, o d. Magistrado postergou a análise do pedido para após a elucidação quanto à causa de pedir. Desse modo, constata-se que o presente recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que ato judicial objurgado não possui cunho decisório. Neste sentido: “JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A manifestação judicial, nos autos da ação de busca e apreensão, que determina a emenda da inicial para o fim de comprovar a constituição da parte ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol taxativo de cabimento do recurso, conforme se verifica da previsão contida no art. 1.015 do CPC. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, o caso não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 3. No caso concreto, trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do precedente agravo de instrumento em razão do não enquadramento da manifestação de origem nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. A hipótese não é da retratação prevista no CPC (art. 1.021, §2o), de modo que o não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantido, por um lado, e, por outro, ausente impugnação capaz de atingir e alterar os fundamentos da decisão atacada pelo agravo interno, o seu desprovimento é medida que se impõe. 5. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Acórdão 1852261, 07000698220248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que facultou à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1836120, 07243650820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O ato judicial que determina a emenda à petição inicial deve ser entendido como despacho de mero expediente, que não comporta recurso nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil porque restringe-se a impulsionar a ação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que determina a emenda à petição inicial é indevida. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1891124, 07126000620248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Hipótese em que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se configura a urgência na apreciação da matéria, uma vez que, somente com o indeferimento da petição inicial, em caso de inércia da parte quanto ao atendimento da ordem judicial, estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1813412, 07291683420238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Ademais, imperioso destacar que, para o exame do pedido é indispensável que a matéria tenha sido analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e inobservância ao duplo grau de jurisdição. De fato, com exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão recorrida. Somado a isso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Em relação ao agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Juízo de primeiro grau tenha se manifestado na decisão recorrida. As próprias razões do agravante permitem inferir não haver sido oportunizado ao d. Juízo de primeiro grau manifestar-se sobre as questões levantadas. Isso posto, com base no artigo 932, inciso III do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator